Tribunal: TJDFT
Processo: 0033211-14.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033211-14.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NORIVAL DA SILVA D E S P A C H O Consoante o petitório de ID 14455862, requer NORIVAL DA SILVA, ora apelado, a exclusão do inteiro teor do processo de n° 2011.04.1.000973-9, acostado aos presentes autos. Nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta 24, de 20.2.2019, desta egrégia Corte: “Art. 11. As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação”. Da leitura mais detida dos autos eletrônicos, verifica-se que, de fato, os impressos de IDs 9494192/9494223 e 9494219/9494232, correspondentes à demanda instaurada entre Maria do Carmo Pessoa Silva e Banco Itaú S.A., referem-se a pessoas estranhas à relação processual em apreço. Nesse sentido, com vistas a evitar eventual tumulto processual, determino a exclusão dos documentos referentes ao processo de n° 2011.04.1.000973-9, indevidamente acostados aos presentes autos (IDs 9494192/9494223 e 9494219/94942320. Quanto à impugnação de ilegibilidade do documento encartado aos autos (ID 10594521 – pg. 60, verifico que a Secretaria submeteu os aludidos comprovativos à nova digitalização, encontrando-se devidamente juntados, consoante certidão de ID 13554811. À Secretaria, para que promova a exclusão indicada. Em seguida, intime-se NORIVAL DA SILVA para que se manifeste acerca da conformidade do processo eletrônico com o físico, em até 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos da Portaria Conjunta no 24 de 20 de fevereiro de 2019. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador